Tribunal: TJSP
Processo: 0010474-44.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.